Tribunal: TJSP
Processo: 2234346-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Insurgência do executado contra decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo - Reclamo não prospera - Ausentes os requisitos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil – Inexistência de garantia do Juízo – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234346-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAIMUNDO
ALVES ESTEVES, é agravado FABIO LUIS DE BRITO - SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234346-61.2020.8.26.0000 - Voto no 2677
2/5
CSA
Agravo de Instrumento no 2234346-61.2020.8.26.0000
Agravante: Raimundo Alves Esteves
Agravado: Fabio Luis de Brito - Sociedade Individual de Advocacia
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Paulo Henrique Ribeiro Garcia
Número de origem: 1008885-55.2020.8.26.0011
VOTO No 2677
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos à execução

Insurgência do executado contra decisão que recebeu os embargos
sem efeito suspensivo - Reclamo não prospera - Ausentes os
requisitos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil

Inexistência de garantia do Juízo Decisão mantida - Recurso
desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo
Alves Esteves contra a respeitável decisão copiada a fls. 27 que recebeu os embargos à
execução opostos em face de Fábio Luis de Brito Sociedade Individual de Advocacia
sem atribuição de efeito suspensivo.
Alega o agravante, em síntese, que o agravado moveu a execução
extrajudicial desprovido de título executivo, pois, de acordo com o contrato de honorários
firmado entre as partes, a remuneração seria devida apenas se houvesse êxito na demanda
previdenciária proposta em face do INSS, o que não ocorreu. Aduz também que os serviços
prestados não foram satisfatórios, haja vista que o recorrido deixou de atender ligações, não
devolveu documentos e, após mais de um ano de inércia, resolveu impetrar mandado de
segurança que, a seu ver, não era a medida adequada para o fim pretendido. Assim, requer,
liminarmente e ao final, a reforma da decisão agravada, para que os embargos sejam
recebidos com efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234346-61.2020.8.26.0000 - Voto no 2677
3/5
CSA
O recurso é tempestivo e foi recebido sem a concessão da tutela
recursal pleiteada.
Sem custas, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da
justiça (fls. 27).
As informações foram dispensadas.
Contraminuta a fls. 58/66.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Sobre o efeito suspensivo nos embargos à execução, dispõe o
Código de Processo Civil:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
Em regra, portanto, os embargos à execução não são dotados de
efeito suspensivo. Para tanto, é necessário não só a garantia do juízo, mas também a
presença dos requisitos da tutela provisória. Neste sentido, ensina a doutrina:
“A suspensão decorre do recebimento dos embargos, e a requerimento
do embargante o juiz não pode suspender a execução ex officio ,
exigindo o preenchimento simultâneo de três requisitos: a) a relevância
dos fundamentos alegados nos embargos; b) o receio manifesto que o
prosseguimento da execução gere "grave dano ou de difícil reparação"
ao executado; c) a execução se encontre garantida por penhora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234346-61.2020.8.26.0000 - Voto no 2677
4/5
CSA
depósito ou caução suficientes.” (Araken de Assis, Manual de
Execução 15 ed. Ver. E Atual. São Paulo: Revista dos Tribunais 2013
p. 1320)
Como se observa, os requisitos são cumulativos, de modo que,
ausente qualquer deles, incabível se torna a suspensão da execução.
No caso vertente, verifica-se que a execução não está garantida, o
que já seria suficiente para afastar a pretensão recursal.
De qualquer forma, não se vislumbra a presença dos requisitos da
tutela provisória, pois a execução extrajudicial foi aparelhada com contrato de prestação de
serviços advocatícios que prevê não só remuneração em caso de êxito, mas também na
hipótese de rescisão contratual por iniciativa do contratante (cf. fls. 46/50), o que parece ter
ocorrido.
Destaca-se, ademais, não há demonstração de risco de dano,
notadamente porque nenhuma medida constritiva e/ou expropriatória foi determinada.
Tem-se, dessa forma, que o recebimento dos embargos à execução
sem efeito suspensivo era mesmo a medida que se impunha, devendo, portanto, ser mantida
a decisão agravada.
A propósito do tema, são os procedentes desta Câmara:
“PROCESSUAL CIVIL - Execução de título extrajudicial (contrato de
honorários advocatícios) - Embargos à execução - Decisão de primeiro
grau que os recebe sem suspensão da execução - Agravo interposto
pelos embargantes - Artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil -
Possibilidade de suspensão da execução, desde que garantido o juízo e
demonstrados os requisitos para a concessão de tutela de urgência -
Ausência dos requisitos - Decisão mantida - Agravo desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2173609-92.2020.8.26.0000; Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234346-61.2020.8.26.0000 - Voto no 2677
5/5
CSA
“- Execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação -
Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo (CPC, art. 919) -
Admissibilidade - Hipótese em que a execução não está garantida e não
se vislumbra a relevância dos fundamentos dos embargantes - Agravo
não
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2154961-64.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Silvia
Rocha;
Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro:
31/07/2020)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator